Tribunal: TJMT
Processo: 1000624-50.2018.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Recurso Especial nos autos da Apelação 1000624-50.2018.8.11.0024
Recorrente: Malai Manso Hotel Resort S.A.
Recorrido: Município de Chapada dos Guimarães.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por MALAI MANSO HOTEL RESORT S. A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 17522964):
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS, DE COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES No 54, DE 3 DE JULHO DE 2012, SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS — EXTINÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL IRREGULAR — COBRANÇA COM EFEITOS RETROATIVOS — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA. CÁLCULO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. Inexiste ato ilegal ou abusivo na cobrança de impostos, taxas e emolumentos, de competência do Município de Chapada dos Guimarães, com efeitos retroativos, em razão de extinção de benefício fiscal irregular decorrente de decisão prolatada nos autos da ação direta de inconstitucionalidade no 140487/2016, sem modulação dos efeitos. Questão relativa à forma de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN não se mostra admissível em sede de mandado de segurança, presente a necessidade de dilação probatória. Recursos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e do Município de Chapada dos Guimarães providos. Recurso de Malai Manso Hotel Resort S.A. não provido.” (TJMT, RAC 1000624-50.2018.8.11.0024, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019)
Alega violação ao artigo 178 do CTN, bem como e Súmula 544/STF, uma vez que teria sido revogado o benefício fiscal concedido por meio do Decreto 80/2012, já que a recorrente estaria cumprindo com todos os requisitos da Lei Complementar Municipal 54/2012, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 21860475).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 22386491.
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 31854988.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 544 do STF, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. ISENÇÃO CONDICIONADA. DISCIPLINA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO ANUAL DO PLEITO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 280/STF.
1. Apesar de terem sido invocados dispositivos legais, o fundamento central da controvérsia é de cunho eminentemente amparado em legislação local, a saber, a Lei Municipal 3.089/1990.
2. O Tribunal de origem entendeu que a situação dos autos versa sobre isenção condicionada e que o art. 5o da lei municipal de Itapetininga previu de forma clara a necessidade de requerimento para renovação anual do incentivo fiscal.
3. Para reverter a decisão recorrida seria necessário adentrar interpretação sobre matéria local, o que é defeso em Recurso Especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF.
4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1701966/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)
Assim, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação aos ao artigo 178 do CTN extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, inviável a sua admissão do recurso especial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação 1000624-50.2018.8.11.0024
Recorrente: Malai Manso Hotel Resort S.A.
Recorrido: Município de Chapada dos Guimarães.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MALAI MANSO HOTEL RESORT S. A. com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 17522964):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS E EMOLUMENTOS, DE COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES No 54, DE 3 DE JULHO DE 2012, SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS — EXTINÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL IRREGULAR — COBRANÇA COM EFEITOS RETROATIVOS — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA. CÁLCULO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE. Inexiste ato ilegal ou abusivo na cobrança de impostos, taxas e emolumentos, de competência do Município de Chapada dos Guimarães, com efeitos retroativos, em razão de extinção de benefício fiscal irregular decorrente de decisão prolatada nos autos da ação direta de inconstitucionalidade no 140487/2016, sem modulação dos efeitos. Questão relativa à forma de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN não se mostra admissível em sede de mandado de segurança, presente a necessidade de dilação probatória. Recursos do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e do Município de Chapada dos Guimarães providos. Recurso de Malai Manso Hotel Resort S.A. não provido. ” (TJMT, RAC 1000624-50.2018.8.11.0024, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/09/2019)
Alega ofensa à Súmula 544/STF, e artigos 97 e 150, §6o, da Constituição Federal, uma vez que o benefício fiscal fora concedido de forma regular e por tempo determinado, e ainda que a lei que instituiu o benefício fiscal tenha sido declarada inconstitucional, já se tornou direito adquirido do recorrente.
Recurso tempestivo (Id. 21860475).
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de Id. 22386491.
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 31854988.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Consoante o artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o Recurso Extraordinário tem como finalidade impugnar decisão que contrariar o texto constitucional. Assim sendo, o excepcional não é cabível contra decisão judicial que violar direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.9.2016. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia referente à possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação pelos Policiais Civis do Estado de Rondônia, tem natureza infraconstitucional. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC” (ARE 969769 AgR/RO, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016).
No caso em análise, o Tribunal a quo decidiu que inexiste ato ilegal ou abusivo na cobrança de impostos, taxas e emolumentos, de competência do Município de Chapada dos Guimarães, com efeitos retroativos, em razão de extinção de benefício fiscal irregular decorrente de decisão prolatada nos autos da ação direta de inconstitucionalidade n. 140487/2016, sem modulação dos efeitos. Questão relativa à forma de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN não se mostra admissível em sede de mandado de segurança.
Assim, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação ao artigo 97 e 150, §6o da Constituição Federal, bem como à Sumula 544/STF, por esta via processual, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, porquanto depende do enfrentamento de direito local, in casu a Lei Complementar Municipal 54/2012.
Desse modo, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 5 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça